Tribunal: TJSP
Processo: 2275956-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando à cobertura do exame Tap Test – Deferimento da tutela de urgência, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 – Probabilidade do direito e perigo de dano caracterizados pela expressa indicação médica sobre a necessidade da realização do exame para diagnosticar a enfermidade que acomete o paciente – Incidência das Súmulas n. 96 e 102 do

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando à cobertura do exame Tap Test – Deferimento da tutela de urgência, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 – Probabilidade do direito e perigo de dano caracterizados pela expressa indicação médica sobre a necessidade da realização do exame para diagnosticar a enfermidade que acomete o paciente – Incidência das Súmulas n. 96 e 102 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Astreintes – Discricionariedade da medida – Arbitramento realizado em valor excessivo – Redução proporcional para R$ 500,00, por dia, limitada a 30 (trinta) dias – Possibilidade de nova revisão de ofício na hipótese de constatação de insuficiência, art. 537, § 1.o, do Código de Processo Civil – Necessidade de intimação pessoal do devedor, Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido, em parte.